Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL E VEICULAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. AUTORIZAÇÃO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal. Na espécie, constatada que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
4. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por policiais, não há falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado, com a apreensão de aparelhos telefônicos e de máquina de cartão de crédito.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
6. O depoimento prestado por agente policial que realizou o flagrante e a apreensão do entorpecente tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
7. A natureza das drogas apreendidas aliada à grande quantidade justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.
8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
9. As peculiaridades do caso são capazes de constatar a dedicação às atividades criminosas por parte do acusado. Na espécie, o apelante foi preso com mais de seis mil reais em espécie, ostentava alto padrão de vida mesmo desempregado e confessou em Juízo a prática de outro crime, o que confirma que fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida.
10. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, não provido.